Tribunal: TJMT
Processo: 0002697-69.2008.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002697-69.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (APELADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DO EXECUTADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. Razões de decidir

3. O marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, que no caso ocorreu em 17 de fevereiro de 2020.

4. Considerando o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional aplicável às dívidas tributárias, a prescrição intercorrente só se aperfeiçoaria em 17 de fevereiro de 2026.

5. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi prolatada em 03 de agosto de 2023, antes do transcurso do prazo prescricional, sendo, portanto, equivocada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação do Estado provido. Recurso do Executado prejudicado.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente em execução fiscal não se configura quando não transcorrido o prazo de um ano de suspensão somado ao quinquênio prescricional, contados a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002697-69.2008.8.11.0086, que
reconheceu a prescrição intercorrente
do crédito tributário executado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (Id: 192833654).

O primeiro apelante (Estado de Mato Grosso) interpôs recurso de apelação, argumentando quanto a
inexistência da prescrição intercorrente.

Sustenta que não houve desídia e que a demora para a solução do litígio é de exclusiva responsabilidade do próprio mecanismo do Poder Judiciário.

Além disso, afirmou que existiram causas de interrupção do prazo prescricional. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos a origem, para o regular trâmite do feito executivo (Id: 192833655).

O segundo apelante (Daniel Luis Nascimento Moura), argumenta quanto a
necessidade da condenação da fazenda pública estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais
. Por fim, manifesta pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 192833656).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Constata-se nos autos que a fazenda pública estadual
ajuizou a presente ação de execução fiscal em 22 de setembro de 2008

(Id: 192831827 - Pág. 04 a 07)
, tendo sido proferido
despacho de citação em 07 de novembro de 2008

(Id: 192831827 - Pág. 08)
.

A parte executada
compareceu voluntariamente aos autos em 23 de abril de 200
9
(Id: 192831827 - Pág. 12 a 13)
, nomeando bens a penhora.

Em seguida, a exequente
recusou a penhora (28/05/2009
), manifestando pela constrição do faturamento mensal da parte executada (Id: 192831827 - Pág. 24).

O pedido foi
indeferido em 29 de setembro de 2009
(Id: 192831827 - Pág. 25), tendo sido realizada a tentativa de penhora via Bacenjud. Em
22 de abril de 2010
, a fazenda pública manifestou-se aos autos informando que
concordava com a oferta de bens
, requerendo que a penhora fosse reduzida a termo (Id: 192831827 - Pág. 29).

Logo em seguida, o pedido foi deferido pelo Juízo
“a quo”
(Id: 192831836 – Pág. 07).

Em
30 de abril de 2015
, após não terem sido encontrados bem móveis, imóveis e valores, a fazenda pública manifestou pela tentativa de constrição de veículos via Renajud (Id: 192831836 - Pág. 15 a 16).

O pedido somente foi
concedido em 23 de agosto de 2017
(Id: 192831836 - Pág. 18).

A tentativa foi infrutífera, todavia,
a exequente não foi intimada,
comparecendo voluntariamente aos autos em
02 de fevereiro de 2018
(Id: 192831836 – Pág. 21).

Em
27 de julho de 2018, o Juízo de Origem realizou a penhora dos bens oferecidos
, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação (Id: 192831836 – Pág. 25).

A tentativa foi infrutífera (
06 de março de 2019
), uma vez que o meirinho não encontrou o imóvel (
Id: 192831836 – Pág. 29
).

Posteriormente, em
17 de fevereiro de 2020
(Id:
192831836 – Pág. 33
), a fazenda pública requereu a
suspensão do processo por 90 (noventa) dias.
Em seguida, em
24 de setembro de 2020
(Id: 192831836 – Pág. 38), houve
novo pedido de suspensão, dessa vez por 01 (um) ano.

Em
12 de abril de 2022
, a parte exequente informou que houve a
confissão de dívida e parcelamento fiscal administrativo do crédito tributário
, porém, a parte executada havia descumprido o acordo, o que ensejou o pedido nova tentativa de penhora (Id: 192831841 - Pág. 01 a 10).

A parte executada apresentou
exceção de pré-executividade em 11 de abril de 2023
(Id: 192833652 – Pág. 01 a 08).

Após, sobreveio a sentença que declarou prescrito o crédito tributário (03/08/2023), extinguindo o feito sem resolução de mérito (
Id: 192833654 – Pág. 01 a 03
).

Pois bem. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 02 (dois) momentos, quais sejam:
na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o)
.

Desse modo, o magistrado
não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o exequente
, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar
que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente,
se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão
.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Vislumbra-se que, a fazenda pública estadual ajuizou a presente ação executiva em 22 de setembro de 2008 (Id: 192831827 - Pág. 04 a 07).

Foi proferido despacho inicial em 07 de novembro de 2008 (Id: 237330696 – Pág. 08), logo em seguida, em 23 de abril de 2009 a parte executada compareceu voluntariamente aos autos (Id: 192831827 - Pág. 12 a 13).

Posteriormente, houve a oferta de bens pela devedora e foram realizadas diversas tentativas de penhora. Em especial, deve ser ressaltada que a última tentativa ocorreu mediante a mandado de penhora e avaliação, a qual foi infrutífera tendo sido realizada
em 06 de março de 2019
(Id: 192831836 – Pág. 29).

A parte credora não foi intimada, comparecendo aos autos em
17 de fevereiro de 2020
, ocasião em que deve ser considerada a sua ciência, acerca da penhora realizada anteriormente (Id: 192831836 – Pág. 33).

Ao compulsar os autos,
verifica-se que não há qualquer ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional
, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
17 de fevereiro de 2021
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 05 (cinco) anos,
perfaz-se a prescrição intercorrente, em 17 de fevereiro de 2026.

A Sentença foi prolatada em
03 de agosto de 2023
(Id: Id: 192833654 – Pág. 01 a 03), logo, o reconhecimento do instituto não foi acertado devendo, assim, tornar nula a sentença.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular tramite do feito executivo.

Por fim, considerando o provimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária,
RECONHEÇO
a
prejudicialidade
do recurso de apelação interposto por DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024